Tribunal: TJDFT
Processo: 0715710-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS E ICMS-ST. IMPOSSIBILIDADE. REPASSE ECONÔMICO INCLUSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela impetrante VILA PET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, para excluir as contribuições devidas ao PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS e ICMS-ST. A impetrante pleiteia o reconhecimento de direito líquido e certo à exclusão das referidas contribuições, bem como à restituição e compensação de valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS e ICMS-ST; e (ii) estabelecer o direito à compensação ou restituição de valores recolhidos sob essa rubrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no Tema no 69 da Repercussão Geral (RE 574.706), firmou entendimento de que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e COFINS. Contudo, esse precedente não se aplica ao caso, que trata da inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, cuja base de cálculo é mais ampla, abrangendo o valor da operação, incluindo tributos incidentes.
4. A legislação federal e distrital e o atual entendimento do STJ confirmam a legalidade da inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS e ICMS-ST, por configurarem repasse econômico que integra o valor da operação.
5. Não há previsão constitucional ou infraconstitucional que permita a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS ou do ICMS-ST.
6. Constatada a inexistência de direito à exclusão das contribuições na base de cálculo do imposto, descabe o pedido de restituição ou compensação tributária.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 155, II e § 2o, I, XI; LC no 87/96, art. 13, § 1o, I; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 6o, IV; CTN, art. 110.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 574.706, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 15.03.2017, DJe 29.09.2017 (Tema no 69); STJ, AgInt no REsp no 1.805.599/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 15.06.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.085.293/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 15.05.2023.

(td)